Tribunal: TJMT
Processo: 1008439-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008439-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PUBLICA – ADEQUAÇÕES TÉCNICAS PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E MELHORIA DO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET NO MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT – PARAMETROS DA ANATEL -

AUSENCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A TUTELA DE URGENCIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.

Pretende o órgão ministerial, compelir a empresa de telecomunicações à prestação de serviços em observância aos parâmetros mínimos estabelecidos pela ANATEL.

Com base nas provas que acompanham a inicial não é possível aferir se a prestadora de serviço cumpre ou não as diretrizes estabelecidas pelo órgão regulador, o que será constatado após a oitiva da Requerida e a instrução probatória.

A medida pleiteada somente poderia ter sido deferida se as provas indicassem de forma concreta que os serviços ofertados não são de boa qualidade por culpa exclusiva da prestadora de serviços, o que não é possível constatar preliminarmente.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da
Ação Civil Pública no 1001260-08.2021.8.11.0025
, movida em desfavor da OI S.A., que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de determinação à Agravada, da obrigação de providenciar as adequações técnicas necessárias para resolução de problemas e melhoria do serviço de acesso à internet no Município, em observância aos parâmetros estabelecidos pela Agência Nacional de Telecomunicações.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, instaurou Inquérito Civil para apurar a reclamação de consumidores no sentido de que o serviço de internet não seria disponibilizado de acordo com o contrato.

Assevera que, a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades, a proteção efetiva dos consumidores, bem como a racionalização e melhoria dos serviços públicos.

Argumenta que, constitui direito básico do consumidor, a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

Afirma que, a prestadora deve garantir velocidade média de conexão, de no mínimo, 60% do contratado pelo assinante.

Alega que, o Poder Público tem o dever de garantir o acesso às telecomunicações, constituindo direito dos usuários, o acesso à serviços com padrões de qualidade e regularidade adequados à sua natureza.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se à Agravada a adoção das providências necessárias à resolução do problema apontado, mediante a melhoria efetiva do serviço de telecomunicações, consistente no acesso à internet, adotando medidas necessárias para a adequação aos parâmetros da Anatel, e no mérito, a confirmação da liminar.

O pedido de concessão da antecipação de tutela foi indeferido (ID 84801967).

Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento presente no ID 91612471.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 93289467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL instaurou Inquérito Civil, em razão de reclamações dos consumidores sobre da qualidade dos serviços de disponibilização de internet prestados pela empresa Oi S.A.

Pretende o órgão ministerial, compelir a empresa de telecomunicações à prestação de serviços em observância aos parâmetros mínimos estabelecidos pela ANATEL.

A tutela de urgência foi indeferida pelo juízo de primeiro grau por entender tratar-se de pedido de mérito, o que tornaria irreversível a situação.

Adveio o presente recurso.

Verifica-se que foi elaborado relatório técnico por Engenheira Civil/Eletricista a pedido da promotoria, que constatou que após análise em quatro amostras, havia falha na prestação dos serviços da operadora, pois a velocidade média oferecida ao usuário ficou abaixo do percentual estabelecido pela Agência Reguladora. O laudo em questão foi produzido sem a participação da parte agravada.

Sabe-se que o serviço de comunicação multimídia é prestado em regime jurídico privado, sem caráter de exclusividade, e nos termos da Lei Geral de Telecomunicações, a exploração do serviço é baseada no princípio constitucional da atividade econômica, ou seja, a liberdade de escolha constitui regra entre o usuário e a prestadora de serviço.

Como pontuado na decisão inicial, aferir se a prestadora de serviço cumpre ou não as diretrizes estabelecidas pelo órgão regulador, deverá ser melhor apreciado após a oitiva da Requerida e a instrução probatória.

A princípio, não há como formar um juízo seguro de que o serviço não atende os padrões mínimos exigidos pela ANATEL, o que denota a necessidade da instrução processual com a colheita de maiores elementos de prova e a observância do contraditório, até mesmo porque esse julgador não possui conhecimento técnico a respeito do meio como são realizadas as medições de velocidade de internet, se esta é feita por rede, por região ou mesmo por município.

Além disso, não se pode ignorar que a medida pleiteada somente poderia ter sido deferida se as provas indicassem de forma concreta que os serviços ofertados não são de boa qualidade por culpa exclusiva da prestadora de serviços.

Sobre o assunto, alguns julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIÇOS DE INTERNET – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO SUSTENTADO – MATÉRIA QUE EXIGE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A antecipação de tutela exige prova inequívoca que vai além da constatação de que os serviços não são de boa qualidade, no sentido próprio dessa expressão. Desse modo, o deferimento da medida antecipatória somente se justifica se as provas indicarem, de forma verossímil, ou seja, sem qualquer dúvida, que os serviços são inadequados por culpa exclusiva da prestadora de serviços.
(TJ-MT 00058015520168110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIÇO DE TELEFONIA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR, COMPETÊNCIA DA ANATEL E INÉPCIA DA INICIAL – MATÉRIA NÃO VENTILADA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...). 2. Diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, em razão da necessidade de dilação probatória, a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência é medida que se impõe.
(TJ-MT - AI: 10059858620198110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 27/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020)

Pontua-se ainda que, não se esta afirmando que os serviços prestados estão dentro dos parâmetros de excelência, mas sim que a questão merece ser melhor desenvolvida em juízo de cognição exauriente, mediante contraditório e ampla instrução probatória, para que se possa averiguar a veracidade dos fatos narrados, e, caso positivos, se são decorrentes da estrutura deficiente oferecida pela parte agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022